Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-64.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011983-64.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES - CPF: 062.313.031-95 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA DE LIMA PORTELA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA COIMBRA - CPF: 059.780.591-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRISÃO TEMPORÁRIA – NEGATIVA DE HABILITAÇÃO E ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR – ALEGADA INCONVENIÊNCIA À EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO, JÁ QUE NEM TODOS OS MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA HAVIAM SIDO CUMPRIDOS – INIDONEIDADE – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF – LIMINAR RATIFICADA -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

É direito do advogado, no interesse de seu constituinte, ter acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório e cautelar no qual a prisão temporária já tenha sido cumprida, por refletir diretamente no exercício do direito processual de defesa. Inteligência da Súmula Vinculante n. 14/STF. É que, cabe à autoridade policial eleger o melhor momento de deflagrar operação policial, requerendo as medidas constritivas que entender necessárias, ciente, porém, de que deverá documenta-las e disponibilizá-las não só ao Juízo, como também, à douta acusação e, principalmente, à defesa, não tendo qualquer sentido reter documentos imprescindíveis para a análise de medidas constritivas da liberdade dos suspeitos somente porque não se preocupou em eleger o melhor momento para requere-la ou cumpri-las. Por isso mesmo é que, na maioria das operações deflagradas por autoridades policiais, medidas agressivas como prisões temporárias e preventivas, bem como buscas e apreensões, medidas assecuratórias de sequestro, etc, costumam ser requeridas por último, quando produzidos elementos probatórios contendo suficientes elementos de convicção, produzidos em investigações anteriores em sede de inteligência policial, já não há mais demandando a mantença do sigilo, que, bem a propósito, ao menos em relação aos elementos já documentados, já não será mais possível. Segurança concedida. Liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

No presente
mandado de segurança
repressivo, o Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo ao impetrante
Paulo Henrique Freitas Lopes
, qualificado, apontando como impetrada a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Alto Taquari, que, na data de 05/7/2021, nos autos de NU 1000439-94.2021.8.11.0092, indeferiu pedido de habilitação da defesa do impetrante, ao argumento de que o direito de acesso às investigações não é absoluto, e que subsistem diligências sigilosas que ainda estão em curso, cuja quebra do silo poderia causar inconveniente perda de eficácia do procedimento, a seu ver, ilegal e injustamente.

Segundo a inicial, a autoridade judiciária impetrada sonegou acesso da defesa aos autos acima referidos, ofendendo as disposições da Súmula Vinculante n. 14/STF, que estabelece o direito dos advogados de ter acesso amplo às evidências que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, incorrendo assim, em evidente cerceamento de defesa.

Sustenta que a decisão que indefere a habilitação, apesar da natureza interlocutória, é irrecorrível, amparando portanto, a impetração do
writ
.

Pede, assim, a concessão de tutela de urgência para o fim de compelir a autoridade judiciária impetrada a dar imediata vista dos autos NU 1000439-94.2021.8.11.0092 à defesa do impetrante, confirmando-se a tutela de urgência no mérito da ação mandamental.

Instruiu o writ com os documentos nos ids. 93379498 a 93392952.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha, perante o c. Órgão Especial, e o termo de análise de prevenção apontou feito anterior capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 93444455], de modo que, havendo violação ao regime de prevenção e de competência do órgão julgador, na forma do art. 19, I, “e”, c/c 80, § 1º, ambos do RITJMT, os autos foram redistribuídos na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 93444456 anotou que o processo e julgamento de mandado de segurança criminal independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi concedida em 12/7/2021 [id. 93631950], tendo o impetrante informado o cumprimento da decisão em 19/7/2021 [id. 94822454].

Nas informações, o Juízo de origem também ratificou a informação acerca do cumprimento da decisão liminar, sem acrescentar outros pormenores [id. 96116960, pp. 2-12].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019-PGJ, opinou pela
ratificação da liminar e a concessão do
mandamus
:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Prisão temporária. Decisão que indeferiu pedido de habilitação e acesso da defesa a procedimento investigatório. Fundamento da impetração: cerceamento de defesa. Pedido de habilitação e acesso integral às investigações. Justificativa de ‘inconveniência à eficácia do procedimento’. Motivação inidônea. Privação de liberdade consubstanciada nos elementos de prova colhidos em procedimento investigativo. ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’ (Súmula Vinculante 14). Se a autoridade policial optou ‘por ajuizar pedido de prisão temporária e outras medidas agressivas, documentando as evidências amealhadas e inclusive requerendo a prisão temporária dos suspeitos, é imperativo que tais autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes’ (Relator Des. Juvenal Pereira da Silva). Direito líquido e certo violado verificado –
Parecer pela ratificação da liminar e concessão da segurança
” [id. 96602495, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A decisão invectivada, lavrada nos autos de id. 1000439-94.2021.8.11.0000,
indeferiu expressamente
o pedido de habilitação formulado pela defesa do impetrante, representado pelo Dr. Ary da Costa Campos, que, possuindo procuração
ad judicia
nos autos, foi impedido sumariamente de obter acesso aos autos acima referidos sob o fundamento de que o acesso do advogado às investigações em andamento “
não representa prerrogativa absoluta, sendo passível de restrição para o fim de garantir a eficácia das diligências instauradas
” [id. 93392952, p. 2].

Nesse sentido, segundo sinaliza a autoridade judiciária impetrada, havendo diligências a serem cumpridas de forma sigilosa, o acesso dos autos à defesa poderia acarretar “
inconveniência à eficácia do procedimento
” [idem].

Prossegue adiante:

“
Ademais, ao que consta dos autos, o constituinte do nobre causídico requerente, até o momento, não foi afetado pela execução de qualquer medida decorrente da decisão proferida neste feito, de modo que não há respaldo no pedido da defesa, de modo que a negativa de habilitação ao presente feito não ofende a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
” [id. 93392952, p. 2].

Anota, em abono a tal entendimento, precedente do e. TJRS, no MS 70084775204/RS, Rel. Volnei dos Santos Coelho, j. 17/12/2020, 5ª Câmara Criminal, DJE 20/01/2021.

A autoridade judiciária de origem nada acrescentou, em sede de informações, qualquer aspecto relacionado ao tema aqui debatido.

Nesse cenário, à vista do expresso indeferimento de habilitação da defesa nos autos, tem-se como necessária a concessão definitiva da ordem mandamental, com vistas a assegurar o direito do impetrante de ter acesso às provas
documentadas
que tiverem sido juntadas aos autos de NU 1000439-94.2021.8.11.0092, VÚn Alto Taquari/MT, por inserirem-se em
relação direta
com a constrição pessoal determinada pelo Juízo Impetrado, por meio de decreto de prisão temporária.

Estabelece o enunciado da Súmula Vinculante 14/STF:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

É importante registrar que
a autoridade policial não é obrigada a revelar as diligências em curso
que
não
estiverem registradas e documentadas
; entretanto, tendo optado por ajuizar pedido de prisão temporária e outras medidas agressivas, documentando as evidências amealhadas e inclusive requerendo a prisão temporária dos suspeitos, é imperativo que tais autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes.

Daí porque, apresenta-se ilegal e teratológico sonegar vista dos autos de processo onde reside o decreto de prisão temporária contra o impetrante pela simples alegação de que existem diligências sigilosas a serem realizadas.

Ora, o impetrante tem o direito de conhecer não só as razões pelas quais se pediu a prisão temporária contra si, como também, aquelas provas documentadas e juntadas aos autos que permitiram chegar àquela decisão. Sem elas, não vejo como a defesa pudesse impugnar de maneira minimamente razoável, os fundamentos de fato e de direito que repousam a segregação pessoal, caracterizando claro cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Cabe à autoridade policial
eleger o
melhor momento
de deflagrar operação policial, requerendo as medidas constritivas que entender necessárias, ciente, porém, de que deverá documenta-las e disponibilizá-las não só ao Juízo, como também, à douta acusação e, principalmente, à defesa, não tendo qualquer sentido reter documentos imprescindíveis para a análise de medidas constritivas da liberdade dos suspeitos somente porque não se preocupou em eleger o melhor momento para requere-las ou cumpri-las.

Por isso mesmo é que, na maioria das operações deflagradas por autoridades policiais, medidas agressivas como prisões temporárias e preventivas, bem como buscas e apreensões, medidas assecuratórias de sequestro, etc, costumam ser requeridas quando produzidos elementos probatórios contendo suficientes indícios de autoria e materialidade, produzidos em investigações anteriores em sede de inteligência policial, já não há mais demandando a mantença do sigilo, que, bem a propósito, ao menos em relação aos elementos já documentados, já não será mais possível.

Confira-se,
verbi gratia
:

“[...]
5. Demonstrado que o conhecimento dos elementos somente foi franqueado após a oitiva das testemunhas, é nítido o malferimento ao devido processo legal, porquanto a defesa permaneceu em situação de flagrante desvantagem em relação à acusação.

6. Não cabe ao órgão acusatório ou mesmo ao julgador definir o que, dentre o que foi produzido, interessa ser de conhecimento da defesa, visto que toda a prova interessa ao processo, pouco importando de qual parte foi a iniciativa.

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida
”

[STJ, HC 626.434/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021].

Ante o exposto, com o parecer,
concedo a segurança
alvitrada por
Paulo Henrique Freitas Lopes
,
com os dados de qualificação constantes dos autos, para o fim de franquear ao seu advogado de defesa, constituído na pessoa do Dr.
Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, acesso amplo à integralidade dos autos de NU 1000439-94.2021.8.11.0092, VÚn Alto Taquari/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021